Tribunal: TJDFT
Processo: 0717683-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A (agravante/exequente) em face da decisão (ID 192304921, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0701527-38.2018.8.07.0003, proposta em face de ELIANDRO RODRIGUES TORRES (agravado/executado), que indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Em suas razões recursais (ID 58636321), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que o juízo de origem está inviabilizando o exercício pelo Exequente, ora Agravante, dos atos inerentes ao credor judicial, que busca a satisfação da dívida por meio de busca de bens em nome do devedor, conforme instrumentos disponibilizados em Juízo. Alega que ao se verificar o resultado infrutífero nas medidas anteriores, requereu-se a realização de consulta ao sistema SNIPER, como forma de se verificar a existência de algum patrimônio, ou ativos em nome dos Executados, ora Agravados, sendo que a mencionada medida referida foi lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados, denominado, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), desenvolvido no Programa Justiça 4.0, qual possibilita a identificação em segundos, os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. Aduz que o Juízo a quo está indeferindo o pedido com base no fundamento contrário ao da idealização da referida medida de pesquisa patrimonial e que, sem pesquisa perante os órgãos integralizados ao sistema, não tem como o magistrado a quo concluir que o fornecimento de tais informações “se revela ineficaz”. Defende que deseja tão somente que o seu pleito seja atendido, isto é, a consulta de bens em nome dos Executados pela ferramenta SNIPER, uma vez que tal medida poderá localizar bens passiveis de penhora, garantindo ao menos parcialmente a quitação do crédito perseguido. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer seja reformada a decisão combatida para obter o deferimento da realização da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes, evitando que o processo seja encaminhado a suspensão prevista no art. 921, §1o do CPC, correndo o risco de iniciar o prazo de prescrição intercorrente. Preparo (ID 58636323). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido para que sejam determinadas as pesquisas pleiteadas por meio da ferramenta SNIPER. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.